Tribunal: STF
Processo: AI 159746
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a cotejo para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do extraordinário não pode ficar ao sabor da capacidade intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a necessidade de o prequestionamento ser explícito, devendo a parte sequiosa de ver o processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas, omissões, contradições e obscuridades, para o que conta com os embargos declaratórios.